Tribunal: TCU
Processo: 002.717/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão com códigoUasg 200999 (Objeto: Conforme exposição em anexo)

Inteiro teor:
Acórdão 925/2024-TCU-Plenário Trata-se de denúncia sobre possíveis irregularidades ocorridas na Controladoria-Geral da União (CGU) e no Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI), relacionadas a (i) negativa do MGI para o provimento de vagas do Concurso CGU 1/2021, extrapolando as vagas previstas no edital; (ii) suposto pedido da CGU para novo concurso na vigência do atual; e (iii) abertura de edital para seleção de servidores de outros órgãos para atuarem na fiscalização de contratos na Ouvidoria-Geral da União (OGU). Considerando que o denunciante alegou, em suma, ter ocorrido: i) negativa de provisão adicional de vagas sem embasamento técnico; ii) pedido de novo concurso sem prorrogação do atual; iii) pedido de concurso sem previsão do quantitativo de vagas; iv) contratação indevida de pessoal para exercer atividades privativas da carreira de Finanças e Controle; considerando que a denúncia atende aos requisitos de admissibilidade aplicáveis; considerando que, de acordo com a unidade instrutora, os indícios de irregularidades não se confirmaram, uma vez que: i) o Ofício SEI 99290/2023/MGI expõe as razões da negativa do pedido de provimento adicional de vagas; ii) não foi infringida norma legal a esse respeito, não cabendo ao TCU avaliar se seria mais econômico, conveniente ou oportuno convocar aprovados excedentes do concurso ainda em vigor ou realizar um novo certame, que terá data de validade mais estendida, pois essa decisão é exclusiva da Administração, diante das necessidades e demais opções legais que estiverem ao seu alcance, em consonância com decisões anteriores desta Corte de Contas; iii) a CGU informou (peça 1, p. 70-72) que o número definitivo de vagas para o novo concurso será definido após a autorização do MGI, e não que o pedido foi encaminhado sem qualquer estimativa de impacto financeiro-orçamentário, em descumprimento ao art. 7o do Decreto 9.739/2019; iv) os servidores a serem contratados mediante o Edital 9/2024 deverão desempenhar atividades de apoio no planejamento, acompanhamento e fiscalização de contratos administrativos do órgão que se diferenciam das atividades de fiscalização típicas e privativas dos servidores ocupantes da carreira de Auditor de Finanças e Controle (Lei 9.625/1998, arts. 22 e 22-A); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 43, inciso I, e 53 a 55 da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso III, 169, inciso V, e 234 a 236 do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) conhecer da denúncia; b) no mérito, considerá-la improcedente; c) levantar o sigilo do processo, exceto em relação às peças que contiverem informações pessoais que permitam a identificação do denunciante; d) comunicar esta decisão ao denunciante e à unidade jurisdicionada; e) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 002.717/2024-7 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Unidade: Controladoria-Geral da União. 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.